Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009897-86.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DE AMORIM BARROS - CPF: 054.662.441-39 (IMPETRANTE), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO NOMEAÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO QUE FOI APROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA- ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental.

Não havendo juntado ao autos documentos hábeis a atestar o direito alegado não há como aferir a violação deste.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE CESAR DE AMORIM BARROS contra ato praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente em nomeação e lotação diversa para o qual prestou concurso público.

Narra o Impetrante que prestou concurso público para o cargo de Professor de Sociologia no Município de Cuiabá.

No entanto, foi nomeado e lotado no Município de Acorizal para ministrar aulas de Geografia e Filosofia.

Argumenta haver direito líquido e certo para lecionar Sociologia no Município de Cuiabá em observância ao princípio da legalidade e ocorrência de preterição.

Requer, ao final, a concessão de liminar para lecionar Sociologia em Cuiabá.

A liminar foi indeferida. ( id. 131217179)

O Estado de Mato Grosso apresenta informações, suscitando pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da segurança.(id. 13759163)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE CESAR DE AMORIM BARROS contra ato praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente em nomeação e lotação diversa para o qual prestou concurso público.

Alega o impetrante que e foi aprovado e nomeado para o cargo de professor de sociologia, entretanto foi obrigado a dar aulas de geografia e filosofia, matérias fora de sua atribuição

Afirma que após 4 anos da abertura do certame, a Administração Pública publicou edital complementar alterando os dispositivos originais, de modo que as nomeações se dariam por polo. Desse modo, o impetrante foi enviado para a cidade de Acorizal/MT para dar aulas, cidade diversa da qual foi aprovado.

Ao compulsar os autos, verifica-se a inexistência da comprovação da ilegalidade porquanto, não há prova documental de que o Impetrante efetivamente tenha concorrido a vaga para Cuiabá.

Ademais, em análise ao acervo probatório constante dos autos o Termo de Posse consigna a nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – sociologia não especificando para qual Município foi designado.

Registre-se ainda que, o encaminhamento posterior para outro Município, não resulta em evidente ilegalidade, sobretudo porque o ato apontado como coator refere-se a posse em cago diverso do qual obteve a aprovação no concurso público, situação que não restou comprovada nos autos.

Para aferir tal ilegalidade seria imprescindível a comprovação da sua aprovação no cargo específico, documento este, que entendo essencial e imprescindível para demonstrar o seu direito líquido e certo a ser amparado pelo heróico remédio constitucional do Mandado de Segurança, qual seja, a prova cabal, inconteste, irretorquível e inquestionável acerca da negativa de posse.

Ao manusear os autos, não há qualquer indício de que tenha se submetido a vaga específica para o Município de Cuiabá.

Tem-se que para impetração de Mandado de Segurança, a demonstração de ofensa ao direito líquido e certo deve ser de plano, ou seja, a prova deve ser pré-constituída, posto que não se admite dilação probatória em sede mandamental.

De sorte que a prova da ofensa do direito líquido e certo deve ser robusta, inconteste, inquestionável e indene de dúvidas.

Com efeito, diante de todos os fundamentos acima expostos, conclui-se que a impetração do presente Mandado de Segurança é a via inadequada para tutelar o direito e alcançar a pretensão do Impetrante, posto que não demonstrado, de plano o direito líquido e certo, bem como ausente a demonstração de ato dito de ilegal ou abusivo, ou seja, ausente a prova pré-constituída.

Nesse rumo, colhe-se do precedente desta e. Corte:

[...] O mandado de segurança exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Inexistindo prova pré-constituída das alegações apresentadas acerca da efetiva constatação de irregularidade concernente à etapa da investigação social do certame ou da conduta ilibada do impetrante para o exercício de cargo público, mostra-se inadequada a via mandamental, cujo rito inadmite dilação probatória. (TJ/MT- Ap 59316/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DEDIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

Diante do acima exposto, em consonância com o parecer Ministerial
denego a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022